Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-25.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-25.2021.8.14.0093

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ C DE SOUSA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. BAIXA CADASTRAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. REDIRECIONAMENTO VEDADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC). O magistrado
a quo
fundamentou a decisão no fato de que a empresa executada, Luiz C de Sousa Eirelli, teve sua baixa cadastral registrada antes da propositura da demanda, carecendo, portanto, de capacidade processual. O ente estatal recorre alegando que a baixa cadastral não comprova a efetiva extinção da personalidade jurídica, mantendo-se a responsabilidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se a extinção da pessoa jurídica (baixa cadastral) ocorrida em data anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impedindo a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o redirecionamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 11/02/2021, enquanto a empresa apelada havia sido regularmente extinta em 21/02/2018. O ajuizamento da demanda contra pessoa jurídica inexistente evidencia a falta de capacidade processual e de legitimidade passiva
ab initio
.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 392, permite a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal, vedando expressamente a modificação do sujeito passivo da execução.

5. A alteração do polo passivo, neste cenário, implicaria a necessidade de novo lançamento tributário, o que é inadmissível no curso da execução. Da mesma forma, é inviável o redirecionamento aos sócios quando a execução foi proposta erroneamente contra pessoa jurídica já extinta, pois não houve a formação válida da relação processual originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença de extinção mantida.

Tese de julgamento:

1. A propositura de Execução Fiscal contra pessoa jurídica cuja extinção (baixa cadastral) é anterior ao ajuizamento da ação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (capacidade processual).

2. É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para alteração do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ, inviabilizando o redirecionamento do feito quando a demanda foi mal direcionada desde a origem.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3Sessão de Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
São João de Pirabas – Santarém Novo
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Luiz C de Sousa Eirelli
,
julgou extinta a referida ação sem julgamento do mérito, com fundamento no art. art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 30371451 - Pág. 1/9), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que a informação de baixa cadastral da empresa apelada no CNPJ não é suficiente para a comprovação da efetiva extinção da personalidade jurídica, motivo pelo qual, continua responsável por suas obrigações fiscais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo restabelecido o andamento processual.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 30418489 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr.
Mario Nonato Falangola,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 31826835 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
São João de Pirabas – Santarém Novo
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Luiz C de Sousa Eirelli
,
julgou extinta a referida ação sem julgamento do mérito, visto que ocorreu a
baixa cadastral da empresa apelada antes do ajuizamento da ação.

Compulsando os autos, constatei que o apelante ajuizou a supramencionada Ação de Execução Fiscal em desfavor de empresa recorrida no dia 11/02/2021.

Entretanto, a empresa apelada havia sido regularmente extinta no dia 21/02/2018 (ID 30371449 - Pág. 1), fato que legalmente impede o prosseguimento da Execução Fiscal, visto que é impossível a regularização do polo passivo do feito com o respectivo redirecionamento da presente ação, não havendo que se falar em inclusão dos sócios.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que a emenda ou a substituição da CDA são admitidas, tão somente, diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária por implicar na necessidade de novo lançamento tributário.

Esse entendimento foi pacificado no Tribunal da Cidadania com a edição da Súmula 392, que preceitua o seguinte:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Outrossim, diante da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, repita-se, decorrente da extinção da pessoa jurídica em data anterior ao ajuizamento da execução, há impedimento para a substituição processual no caso dos autos, motivo pelo qual, a sentença recorrida foi corretamente proferida.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE EMPRESA EXTINTA. BAIXA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS – CNPJ, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. INCABÍVEL. EXTINÇÃO DA CAPACIDADE PROCESSUAL.EXECUÇÃO FISCAL EXTNTA, EX OFÍCIO. PRECEDENTE DO STJ E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. MATERIA PREQUESTIONADA.
1 -A baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas se deu em 29/12/2020 e o ajuizamento da ação foi em 13/10/2021, portanto posterior a sua existência; 2-O ajuizamento do Executivo se deu em face de pessoa extinta/baixada, sem capacidade processual de ser parte; 3-Extinta a pessoa jurídica executada antes do ajuizamento da execução fiscal, impossível a regularização do polo passivo do feito com o respectivo redirecionamento da presente ação, não havendo que se falar em inclusão dos sócios; 4-Logo, estando devidamente baixada no CNPJ e sem capacidade processual para ser parte, é medida que se impõe a manutenção da sentença. Recurso Conhecido e Desprovido. Decisão Unânime.
(TJ-SE - AC: 00131131620218250001, Relator.: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 23/09/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. CDA SEM INDICAÇÃO DE COOBRIGADOS. REDIRECIONAMENTO INVIÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a nulidade do título executivo, em razão da baixa da empresa antes do ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a propositura de execução fiscal contra pessoa jurídica formalmente extinta antes do ajuizamento da ação, à luz da ausência de capacidade processual; e (ii) verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, mesmo sem a sua identificação como coobrigados na Certidão de Dívida Ativa (CDA). III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção formal da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução fiscal configura ausência de capacidade processual, tornando insubsistente a relação jurídico-processual, o que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 4 . A CDA que embasa a execução fiscal deve atender aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 . 5. Conforme preconiza a Súmula 392 do STJ, admite-se apenas a substituição do título por erro material ou formal, vedada a alteração do sujeito passivo. 6. O ajuizamento da execução após a baixa formal da empresa, caracteriza vício insanável, não passível de convalidação no curso do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica formalmente extinta antes da propositura da ação deve ser extinta, por ausência de capacidade processual do sujeito passivo. 2. É vedada a alteração do sujeito passivo da CDA no curso do processo, salvo para correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ."
__ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 121 e 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.496705-5/001, Rel . Des. Manoel dos Reis Morais, j. 11.02 .2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50296838220218130079, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2025)

Apelação – Execução fiscal – Taxa de Fiscalização, de Instalação e de Funcionamento e ISSQN dos Exercícios de 2015/2016 – Município de Sorocaba –
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica e julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Ajuizamento de execução fiscal em 23/11/2019 contra empresa "baixada" desde 17/05/2017 – Irregularidade da CDA reconhecida - violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, § 5º e § 6º, da LEF – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Alegação de falta comunicação da baixa que não legitima a cobrança – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV, § 3º, do CPC)– Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1514720-71 .2019.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 22/04/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE. ENCERRAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
Incabível o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda.
(TRF-4 - AC: 50017995420144047016 PR, Relator.: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma)”

Destarte, em decorrência das razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria
.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

B
elém,
22
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026